Tribunal: TJPA
Processo: 0804002-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804002-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDREA KEYLA LEAL ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO MILITAR ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – CONCUSSÃO – DELITO CAPITULADO NO ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA POR CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA LASTREADA EM DEPOIMENTOS FALSOS – DILAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

2.

“O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.

(AgRg no RHC n. 163.432/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 20/6/2022.)”.

3.

“O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018)”.

4.

“A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento.

(AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”.

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal impetrado pela ilustre advogada, Dra. Samira Hachem Franco Costa, em favor da nacional ANDRÉA KEYLA LEAL ROCHA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Sustenta a impetrante que a paciente está sendo acusada do suposto envolvimento em delito capitulado no art. 305, do CPM, autos do processo crime de nº 0800124-33.2021.8.14.0200, alegando inépcia da denúncia que se baseou em falsos depoimentos e ausência de justa causa por atipicidade da conduta, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para suspender o trâmite processual, e, no mérito, o trancamento da ação. Juntou documentos.

O feito foi distribuído à relatoria da e. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira que na Id 13193745, ao indeferir a medida liminar, requisitou informações que foram prestadas na Id 13236905, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 13555514.

Conclusos o
writ
para julgamento, houve manifestação de suspeição pela relatora originária, Id 13668034, sendo redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal impetrado em favor da nacional ANDRÉA KEYLA LEAL ROCHA, acusada do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 305, do CPM, em que se alega inépcia da denúncia que se baseou em falsos depoimentos e ausência de justa causa por atipicidade da conduta a ela imputada.

Consta da denúncia juntada à impetração na Id 13114513, que a paciente ANDRÉA KEYLA LEAL ROCHA, Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, no comando da 1ª Companhia de Policiamento Ambiental do Município de Santarém/PA, em companhia do Sargento GILDSON DOS SANTOS SOARES, teria exigido valores de militares interessados em se transferir para o batalhão ambiental.

Ao se analisar os argumentos expostos na impetração, destaca-se, de plano, que a alegação de que a denúncia se encontra ancorada em falsos depoimentos exige, para sua apuração, inevitável imersão em matéria fático-probante, o que não se coaduna com esta via mandamental, eis que resta claro o objetivo de desconstituir os indícios de autoria e materialidade delitiva, e, portanto, ausência de justa causa, e, assim, estamos diante de argumento que exige incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que é inviável, pois:

“O trancamento do processo por meio do habeas corpus - bem como do recurso ordinário em habeas corpus - é admissível em situação excepcional, quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. (AgRg no RHC n. 172.001/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

“O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes.” (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/05/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).

No mesmo sentido: “... o habeas corpus não comporta incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que deve ocorrer perante o juiz natural da causa, sob contraditório. (HC 543.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)”.

Concernente aos argumentos que se voltam contra a denúncia formulada pelo Ministério Público e recebida pelo juízo
a quo
,
data venia
, não se observa qualquer anomalia processual que indique desconformidade em sua formulação, eis que observados os requisitos legais exigidos no art. 77, do CPM, análogo ao art. 41, do CPP, e 5º, LV, da CF/1988, com exposição detalhada dos fatos, o que afasta, portanto, qualquer alegação de inépcia da peça acusatória.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.

1. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia.

2. Hipótese em que a denúncia contém descrição e definição da conduta criminosa atribuída ao ora recorrente, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

3. Das narrativas nela constantes, não se evidencia, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, em princípio, no tipo penal indicado, relativo ao crime de homicídio. Além disso, a denúncia aponta indícios de autoria e materialidade delitiva, não se evidenciando a ocorrência de nenhuma causa extintiva da punibilidade do agente.

4. A inidoneidade formal da imputação, para ser reconhecida, deve prejudicar a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.

(HC 329.693/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017), o que não se verifica no caso dos autos.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)”.

Por necessário, ressalta-se que o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto firmou-se no sentido de que:

“Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018)”.

Quanto aos argumentos de ilegalidade na capitulação legal e outros:

“Tendo a peça acusatória demonstrado a existência de indícios de autoria e materialidade, competirá ao Magistrado de primeiro grau, após a análise exauriente do material cognitivo apresentado durante a instrução criminal, a conclusão a respeito da existência, ou não, dos crimes narrados, tendo em vista que não há como, antecipadamente, sem o exercício do contraditório, deduzir que as condutas perpetradas pelo réu dizem respeito a mero ilícito administrativo-fiscal. (RHC n. 172.935/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 01/06/2023